Tribunal: TJMT
Processo: 0010427-49.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010427-49.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 039.568.701-23 (APELADO), JORGE LUIDI OLIVEIRA BERNARDES - CPF: 054.091.251-42 (APELADO), FABRICIO FELICIANO DE SOUZA (APELADO), GILVANI SABOIA DUARTE - CPF: 969.585.961-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 039.568.701-23 (APELANTE), FABRICIO FELICIANO DE SOUZA (APELANTE), JORGE LUIDI OLIVEIRA BERNARDES - CPF: 054.091.251-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE LUIDI OLIVEIRA BERNARDES - CPF: 054.091.251-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA DE SOUZA LEITE - CPF: 031.124.231-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO –
1. INCONFORMISMO MINISTERIAL
–SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO DO ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– 2. APELO DA DEFESA – ABSOLIÇÃO DO RÉU CONDENADO POR RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
3.
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA

DESPROVIDOS
EM
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que contempla os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório, quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelado na prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, deve ser mantida a sua absolvição;

2.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial as declarações das testemunhas e a apreensão, com o a ex-companheira do apelante do HD roubado, deixam evidente que ele
adquiriu coisa que sabia ser produto de crime.

Ademais, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como
in casu
, desacredita a prova pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Recurso de Apelação

Criminal
, interposto a tempo e modo tanto pelo
Ministério Público
, quanto por
Everton de Oliveira Ribeiro
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o apelado
Fabrício Feliciano de Souza
da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II do CP) e condenar o apelante
Everton
, como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, assim como o pagamento de 10 dias-multa
.

Em suas razões o
Ministério Público
busca a

condenação de

Fabrício Feliciano de Souza
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II do CP) (Id. 183821753)
.

A seu turno,
Everton de Oliveira Ribeiro
almeja ser absolvido (Id. 183821749).

As contrarrazões do MP e da defesa são pelo desprovimento do recurso um do outro (
Ids. 183821750 e 183821764).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do apelo do
Parquet
(Id. 190822158):

“Recursos de Apelação Criminal – Irresignação ministerial – Pleito condenatório de Fabrício Feliciano de Souza nos termos da denúncia, pela prática do crime de roubo majorado – Provimento – Vítimas que realizaram o reconhecimento pessoal dos agentes em ambas as fases processuais – Palavra da vítima que toma maior relevância probatória – Irresignação defensiva – Pleito absolutório de Everton de Oliveira Ribeiro do crime de receptação por insuficiência probatória – Improvimento – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovada nos autos – Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Por volta das 19h30min., do dia 10 de maio de 2015,
Fabrício Feliciano de Souza
e o adolescente
J. L. de O.
em unidade de desígnios e cooperação de condutas, bem como, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com
emprego de arma de fogo
, diversos bens, dentre os quais, o veículo GM Trailblazer, cor prata, todos de propriedade das vítimas
Gilvani Saboia Duarte
e
Elaine Consuelita Campos Saboia
.

Narra a denúncia que na data e horário acima,
Gilvani Saboia Duarte
estava em frente à sua residência situada na cidade de Tangará da Serra-MT quando foi abordado por três indivíduos armados (dentre os quais,
Fabrício Feliciano de Souza
), que anunciaram o assalto, ingressaram no imóvel, o prenderam em um quarto e sua esposa
Elaine
em outro, e, na sequência, roubaram joias, eletrodomésticos, dinheiro e o automóvel da família, que, inclusive foi utilizado para fuga (fato 1).

Alguns meses depois, foi encontrado um HD externo subtraído das vítimas em posse de
Renata de Souza Leite
, ocasião em que ela afirmou que
Everton de Oliveira Ribeiro
, seu companheiro à época, o havia pego com
J. L. de O
(fato 2)
.

Após regular instrução processual em que houve o desmembramento do processo em relação a
Renata
, sobreveio sentença absolvendo, por insuficiência de provas,
Fabrício Feliciano de Souza
da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II do CP) e condenando
Everton
, como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do CP.

Como relatado, o
Ministério Público
busca a condenação de
Fabrício
nos termos da denúncia, salientando que os reconhecimentos fotográficos realizados na delegacia pelos ofendidos, por terem sido ratificados em juízo, são suficientes para amparar tal pretensão.

Razão não lhe assiste
.

Não desconheço o entendimento de que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, pela clandestinidade que, em regra, os envolvem, a palavra da vítima possui relevante valor o probatório.

Aliás, coaduno com essa intelecção, porém, entendo que não se trata de verdade absoluta, o que significa dizer que deve ser analisada à luz do caso concreto.

Premissa em mesa, esclareço que em 29 de setembro de 2015
Elaine Consuelita Campos Saboia
foi ouvida na delegacia acerca do roubo que ela e o esposo sofreram no dia 10 de maio do mesmo ano.

Na oportunidade, foi convidada a descrever os autores do delito, o que fez dizendo tratar-se de
“um rapaz moreno claro, magro, cabelos curtos, lisos, 1,85 de altura – um rapaz magro, moreno, 1,90 de altura, cabelos pretos crespos”
e, na sequência, procedeu ao reconhecimento fotográfico de
Fabrício Feliciano de Souza
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou o reconhecimento extrajudicial, apontando
Fabrício
como um dos executores do roubo e
dizendo que o reconheceu apenas pelo corte de cabelo
.

Ocorre que o lapso temporal transcorrido entre o dia do roubo e o do reconhecimento (mais de quatro meses), aliado à descrição pouco detalhada dos agentes do crime (boa parte da população de Mato Grosso é morena e de cabelos escuros), à forma de reconhecimento (fotografia) e, ao fato de que, salvo a palavra de uma das vítimas (digo uma porque a outra não reconheceu
Fabrício
) noticiando que reconheceu o apelado devido
apenas pelo corte de cabelo
, nada mais há nos autos que liga o apelado ao crime.

A prova é frágil, e prova frágil não autoriza uma condenação penal.

Assim, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da CF/88, mantenho a absolvição de
Fabrício Feliciano de Souza
levada a efeito com base no axioma
in dubio pro reo
.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Prosseguindo, registro que o apelo defensivo também não comporta provimento, pois, embora
Everton de Oliveira Ribeiro
tenha negado a prática do crime de receptação, sua conduta está amplamente comprovada nos autos.

Ao ser ouvida na primeira fase da persecução penal, a corré
Renata de Souza Leite
, com quem foi apreendido o HD das vítimas, asseverou que convivia com
Everton
à época e ele chegou em casa com o referido objeto.

Em juízo, confirmou que
Everton
apareceu em casa com o HD cuja a origem ilícita ela desconhecia, salientando que, quando foi flagrada tentando vender objeto, seu pai foi atrás de
Everton
a fim de o levar até o CISC para que esclarecesse sobre a origem do produto, já foi ele quem o adquiriu.

Corrobora essa versão, o depoimento judicial de
Wanderley Fernandes Ribeiro
, genitor de
Everton
, noticiando que o pai de
Renata

foi até a obra que estavam pintando, que ficava na cidade de Nova Olímpia, para trazer seu filho até o CISC para prestar informações sobre o HD.

Como bem ponderado na sentença, caso a versão apresentada por
Renata
fosse falaciosa, o apelante não teria saído de seu local de trabalho para ir à delegacia de polícia a pedido do genitor de sua ex-companheira.

Se não bastasse, tem-se que o apelante
não trouxe aos autos qualquer prova da alegação de que Renata o acusou falsamente por vingança, pois não se conformava com o término do relacionamento que mantiveram; como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.

Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). 1. No processo penal, cabe à acusação provar a responsabilidade criminal dos réus sobre os fatos a eles imputados, sendo certo que, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer’ (...)”. (TJMT. N.U 0001664-23.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).

Diante do que foi exposto, em parcial
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do MP e ao Apelo da Defesa,

mantendo a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024